Tribunal: TJES
Processo: 0000076-86.2016.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Uso de documento falso
Data de julgamento: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000076-86.2016.8.08.0059

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADRIANO DELACENTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL.
USO DE DOCUMENTO FALSO.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE RETROATIVA. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PELO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA DATIVA. RECURSO
CONHECIDO. PUNIBILIDADE EXTINTA.

1. Se a sentença transitou em julgado para a acusação, incide a prescrição retroativa prevista no art. 110, §1º do Código Penal a qual regula-se pela pena aplicada no édito condenatório.

2. A pena fixada em sentença (2 anos de reclusão) prescreve em 4 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V, do CP, sendo que entre a data de recebimento da denúncia, em 28/03/2016, e a publicação do édito condenatório (06/02/2021), transcorreu período superior a 4 (quatro) anos, sendo forçoso reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal e, via de consequência, declarar extinta a punibilidade do acusado.

3. Necessidade de fixação de honorários advocatícios pelo exercício da advocacia dativa.

4. Recurso conhecido. Punibilidade extinta.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, pronunciar a Prescrição, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ADRIANO DELACENTA

em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Fundão/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática dos crimes previstos no art. 304 c/c art. 297, ambos do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

A Defesa, em suas razões recursais, aduz a insuficiência de provas para embasar um decreto condenatório.

Pugna pelo conhecimento e provimento de seu recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de que o acusado seja absolvido, bem como para que haja a fixação de honorários pelo exercício da advocacia dativa.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 7246633) no sentido de reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ADRIANO DELACENTA

em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Fundão/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática dos crimes previstos no art. 304 c/c art. 297, ambos do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

A Defesa, em suas razões recursais, aduz a insuficiência de provas para embasar um decreto condenatório.

Pugna pelo conhecimento e provimento de seu recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de que o acusado seja absolvido, bem como para que haja a fixação de honorários pelo exercício da advocacia dativa.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as razões recursais.

DA PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 304 c/c art. 297, ambos do Código Penal, narrando que:

[...] no dia 21 de dezembro de 2015, por volta de 15h00min, em via pública do Bairro Centro, nas proximidades da Delegacia de Polícia Civil desta Comarca, o denunciado ADRIANO DELACENTA, ciente de sua conduta, fez uso de documento público materialmente falso.

Segundo apurado, na ocasião, o denunciado estava na condução do veículo modelo "1-/onda Civíc, de placa KPB - 0442, cor prata", juntamente com a pessoa de Rossi Ramos, em atitude suspeita, razão pela qual ambos foram abordados por policiais militares que estavam em diligências.

Consta que, no momento em que policiais anunciaram as buscas no interior do veículo, o denunciado, com o claro intuito de ocultar o que ali continha, retirou, de forma rápida, algo de uma pochete e colocou imediatamente dentro de sua roupa.

Ato contínuo, foi efetivada busca pessoal no denunciado e no carona do referido veículo, logrando-se êxito em encontrar em poder de ADRIANO DELACENTA, dentre outros objetos, 01 (urna) carteira de couro com brasão da República, 01 (uma) identidade com brasão da Polícia Civil e 1 (um) documento que confere porte de arma de fogo expedido pela Polícia Civil, sendo que os documentos estavam expedidos em nome do denunciado e apresentavam indicativos de falsificação.

Conforme demonstrado através do Laudo Pericial n° 570/2016, encartados aos autos (fls. 73/81 do IP), os documentos públicos portados e apresentados pelo denunciado são materialmente falsos, deixando de apresentar alguns elementos de segurança encontrados nos documentos oficiais. [...]

Após regular instrução processual, o apelante fora condenado pela prática do crime acima mencionado a pena de 2 (dois) anos de reclusão.

Com efeito, a sentença recorrida transitou em julgado para a acusação, tendo em vista que o Ministério Público, devidamente intimado do seu teor, não apresentou recurso, razão pela qual incide a prescrição retroativa prevista no art. 110, §1º do CPP, a qual regula-se pela pena aplicada no édito condenatório. Vejamos:

Nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal – CP, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada. (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1820573/RN, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 24/03/2020)

No caso, a pena fixada em sentença (2 anos de reclusão), prescreve em 4 (quatro), nos termos do art. 109, V, do CP,
in litteris
:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

V – em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

Compulsando os autos, verifica-se que o crime fora praticado nos idos de 2015 e a denúncia foi recebida em 28/03/2016 (p. 323 dos autos digitalizados), enquanto a sentença condenatória fora publicada em 06/02/2021 (p. 459 dos autos digitalizados).

Como se percebe, entre a data do recebimento da denúncia, em 28/03/2016, e a publicação do édito condenatório (06/02/2021), transcorreu período superior a 4 (quatro) anos, de modo que se se impõe o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Passo agora a fixação de honorários em decorrência do exercício da advocacia dativa.

A fixação de honorários no âmbito do processo penal deve se orientar utilizando, por analogia, o Código de Processo Civil, art. 85, §2º e 8º, c/c art. 3º do Código de Processo Penal, que estabelece que os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do magistrado, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Ademais, há que se ressaltar que esta eg. Câmara Criminal também possui entendimento no sentido de que a tabela da OAB e o Decreto Estadual nº 2821-R/2011, com as atualizações dadas pelo Decreto nº 4987-R /2021, não vinculam o Poder Judiciário na fixação da verba honorária, a qual deverá ser arbitrada consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, bem como, também os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Ne
ss
e sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RÉU APREENDIDO COM MOTOCICLETA FURTADA. ÔNUS DA DEFESA DE PROVAR A ORIGEM LÍCITA DO BEM OU O DESCONHECIMENTO DA ILICITUDE. INOBSERVÂNCIA. ART. 156 DO CPP. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. PROPORCIONALIDADE DA VERBA ESTIPULADA PELA ATUAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. NOVOS HONORÁRIOS PELA ATUAÇÃO EM GRAU RECURSAL DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do réu, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, sem que possa falar em inversão do ônus da prova. Precedentes. 2.
Com relação ao arbitramento de honorários devidos pela atuação do advogado dativo, quando não há Defensores Públicos para atender à demanda judicial na defesa do réu hipossuficiente, diante da omissão do CPP, esta Corte orienta que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual nº 2821-R/2011 vinculam o Poder Judiciário na fixação da verba, servindo apenas como orientadores para os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, a serem sopesadas também com arrimo nas diretrizes fixadas pela norma processual civil. 3. Sabe-se que atuando na fase recursal, faz jus o defensor dativo à nova fixação de honorários
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 048180010430, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/05/2021, Data da Publicação no Diário: 31/05/2021). 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 020170010670, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022).

Assim, a causídica do apelante faz jus ao arbitramento de honorários, já que apresentou as razões recursais, sendo assim, fixo honorários advocatícios no valor mínimo de R$ 400 (quatrocentos reais), o qual reputo como razoável e proporcional, eis que se trata de uma causa com baixa complexidade e somente um assistido, tendo ocorrido o reconhecimento da prescrição.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para declarar a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa e, via de consequência,
JULG
AR
EXTINTA A PUNIBILIDADE
do acusado, com fulcro no art. 107, IV, do Código Penal, e fixar honorários advocatícios à advogada dativa no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais).

É como voto.